Tribunal: TJSP
Processo: 2232871-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inocorrente – Embargos Rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2232871-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONCENTUS SOCIETAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.,
é embargado N. A. FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2232871-70.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 47666
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47666 A
EDEC.No: 2232871-70.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : CONCENTUS SOCIETAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIOS
LTDA
EBDO. : N. A. FOMENTO MERCANTIL LTDA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão inocorrente
Embargos Rejeitados*
Inconformada com a decisão do v. acórdão de
fls.
142/150,
a
agravante
apresentou
embargos
de
declaração afirmando omissão no julgado, pois não foi
considerado que três dos cinco imóveis dados em garantia
na execução são propriedade da própria executada, e que
há carta de anuência dos terceiros proprietários para
penhora dos bens. Prequestiona os artigos 304 e 305 do
CC. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Diferentemente do alegado pela embargante
não há omissão, pois a matéria foi totalmente abordada no
v. Acórdão.
Como
constou
do
julgado
a
embargada
rejeitou os bens em questão, pois não servem para
garantir a execução, e a nomeação de bens à penhora,
apesar da ordem legal prevista no artigo 835 do CPC, deve
ser feita de forma a atender às circunstâncias do caso
concreto e a potencialidade de satisfazer o crédito.
Independentemente da existência de carta
de anuência do terceiro proprietário dos bens dados em
penhora, nada impede que o credor recuse os bens quando
não verificada a idoneidade necessária para satisfação do
débito, como no caso em tela.
A pretensão no caso não é de declaração, e
sim
novo
julgamento
da
matéria,
com
manifesta
característica de infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2232871-70.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 47666
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2232871-70.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 47666
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator